Tribunal: TJSP
Processo: 0001437-66.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Indeferimento do benefício embasado no entendimento de que o sentenciado deve vivenciar o regime intermediário – Requisito inexistente – Inteligência do artigo 83 do Código Penal – Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, faz jus, o agravante, ao livramento condicional pretendido – Caso em que, ademais, o exame criminológico é

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Indeferimento do benefício embasado no entendimento de que o sentenciado deve vivenciar o regime intermediário – Requisito inexistente – Inteligência do artigo 83 do Código Penal – Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, faz jus, o agravante, ao livramento condicional pretendido – Caso em que, ademais, o exame criminológico é favorável à concessão do livramento condicional – Agravo provido.